Tribunal: TJDFT
Processo: 0024496-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0024496-65.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES EMBARGADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 27306781, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora